Tribunal: TJBA
Processo: 0503360-91.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503360-91.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ZULMARA DE ALMEIDA TELES

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ SANTOS PENNA, SANZIO CORREA PEIXOTO

APELADO: BANCO PAN

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. TEMA 706/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/OBSCURIDADE. TESE DE “CIÊNCIA INEQUÍVOCA”. RESTITUIÇÃO DE VALORES LEVANTADOS POR ALVARÁ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora/embargante contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve decisão de origem que reconheceu a nulidade da execução de multa cominatória (astreintes) por ausência de intimação pessoal do devedor, determinando restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o acórdão embargado incorreu em omissão/obscuridade quanto (i) à tese de “ciência inequívoca” como suprimento da intimação pessoal e (ii) aos efeitos da restituição dos valores levantados, bem como eventual integração para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito.

Inexistente omissão quanto à tese de “ciência inequívoca”, pois o acórdão firmou fundamento suficiente e coerente ao reconhecer a indispensabilidade da intimação pessoal para exigibilidade das astreintes (Súmula 410/STJ), mantendo a nulidade da execução.

A discussão sobre restituição de valores levantados por alvará foi enfrentada no julgamento, sendo inviável redimensionar efeitos por via integrativa quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento não autoriza modificação do resultado sem a efetiva presença de vícios, aplicando-se o regime do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar, Embargos de declaração
conhecidos e rejeitados
.

Tese de Julgamento:
A ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material impede o acolhimento de embargos de declaração, sendo incabível utilizar a via integrativa para rediscussão do mérito, ainda que sob alegação de prequestionamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503360-91.2016.8.05.0103
, em que figuram como apelante ZULMARA DE ALMEIDA TELES e como apelada BANCO PAN.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar a preliminar de não conhecimento, conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

1